Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705321-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAYANNE DE JESUS SIQUERA AGRAVADO: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, em face de decisão da Presidência que não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto. É o breve relatório. Decido. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. II - Não há espaço interpretativo para o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que não se inserem naquele rol."(Acórdão 961196, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2016) “Não se conhece de agravo de instrumento interposto fora das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. É opção política da sistemática atual afastar a compreensão de que toda interlocutória tem que ser recorrível imediatamente." (Acórdão 949783, unânime, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2016) Nesse sentido, decisão da Presidência da Turma Recursal que não conheceu do Agravo em Recurso Especial não comporta impugnação por meio de Agravo de Instrumento, uma vez que não se encontra no rol do art. 1015 do CPC. Na hipótese dos autos, já foi dito e advertida a parte de que o seu pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, incabível conforme amplamente esclarecido na decisão de ID 30559137. Repisa-se é incabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, conforme art. 105, III e art. 98, I da CRFB e o enunciado no 203 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Embora todo o imbróglio já tenha sido devidamente explicitado em outras decisões a parte insiste em interpor recurso, fazendo verdadeira chicana, abusando do direito de recorrer. Deste modo, diante da nova interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório configurando litigância de má-fé, a teor do art. 80, VII do CPC, o qual, pelas sucessivas oportunidades e explicações dada ao jurisdicionado, torna agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal